Tribunal: TJDFT
Processo: 0744557-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. ENUNCIADO 154/FPPC E TEMA 988/STJ. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. ART. 17 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de condenação do plano de saúde requerido ao custeio de tratamento médico com a medicação OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 mg, na forma injetável, 1 ampola a cada 6 meses. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a emenda à inicial formulada pela autora visando acrescentar pedido subsidiário de condenação do réu ao custeio de tratamento com a medicação NATALIZUMABE 300mg a cada 28 dias por 02 anos, seguido da troca por OCRELIZUMABE 600mg a cada 6 meses por tempo indefinido. Segundo o magistrado, a parte requerente não possui interesse de agir na formulação do pedido subsidiário. 1.2. Nesta sede, a agravante informa que sofre de esclerose múltipla. Narra que seu médico lhe prescreveu, inicialmente, o uso da medicação OCRELIZUMABE 600mg. Porém, o custeio do fármaco foi negado pelo plano de saúde agravado. Após ingressar em juízo, procurou uma solução alternativa junto ao seu médico assistente, o qual fez nova prescrição de remédios, onde reiterou-se o OCRELIZUMABE como medicação adequada para o seu caso, porém, dessa vez, da seguinte forma: NATALIZUMABE 300mg a cada 28 dias por 2 anos, seguido da troca por OCRELIZUMABE 600mg a cada 6 meses por tempo indefinido. Neste contexto, solicitou ao plano a cobertura das medicações elencadas na segunda alternativa apresentada pelo neurologista. Contudo, o recorrido autorizou somente a administração do NATALIZUMABE e recusou, pela segunda vez, a administração do OCRELIZUMABE. Explica que o pedido principal objetiva o custeio em caráter imediato da medicação OCRELIZUMABE e o outro pedido, tido como subsidiário, visa o custeio do OCRELIZUMABE após dois anos de administração de NATALIZUMABE. Salienta que o pedido subsidiário visa atender suas necessidades e prezar pela harmonia entre a diretriz de utilização e o seu caso particular. Requer o provimento do recurso, para determinar o recebimento e regular processamento da nova inicial acostada aos autos originários.
2. É cabível o agravo por instrumento contra decisão que indefere emenda à inicial apresentada antes da citação do réu, visando acrescentar pedido subsidiário à pretensão inicialmente formulada. 2.1. Isso porque é evidente a inutilidade do julgamento da questão caso seja postergado para eventual recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2.2. Neste sentido, o Enunciado no 154 do FPPC estipula: “É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção”.
3. O art. 17 do CPC dispõe ser necessário ter interesse processual para postular em juízo, o que reside no fato de ser o processo o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação). 3.1. Trata-se de condição da ação, cuja aferição deve se dar com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na peça de ingresso. 3.2. As condições da ação não se confundem com o mérito, sendo examinadas preliminarmente. Isto é, numa análise abstrata e realizada a priori, o juiz deve considerar hipoteticamente que o autor tem razão em tudo que alega e, a partir daí, verificar se existe a vedação legal ao que pretende receber, o que impedirá a continuidade do processo em razão de sua manifesta inutilidade.
4. Na hipótese, o médico assistente da agravante, diagnosticada com esclerose múltipla, prescreveu duas opções para o tratamento medicamentoso da doença: “1) OCRELIZUMABE 600mg E.V a cada 6 meses por tempo indefinido (OU) 2) NATALIZUMABE 300mg E.V a cada 28 dias por 2 anos, seguido da troca por OCRELIZUMABE 600mg E.V a cada 6 meses por tempo indefinido”. 4.1. Além disto, a autora demonstrou a recusa do plano de saúde em custear quaisquer dos tratamentos sob a justificativa de que o rol vigente da ANS “não comtempla cobertura mínima obrigatória para o imunobiológico Oevrus (OCRELIZUMABE)”.
5. Neste contexto, resta evidente a utilidade tanto do pedido principal quanto do pedido subsidiário, não havendo que se falar em indeferimento parcial da ação por ausência de interesse processual, porquanto inexiste outro meio de buscar a satisfação do suposto direito senão através da atividade jurisdicional. 5.1. A verificação sobre a existência ou não de respaldo legal para ancorar o pleito constitui matéria a ser analisada com o desate do mérito.
6. Recurso provido.